Tribunal: TJBA
Processo: 0002298-91.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002298-91.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Elza Bonfim Santos da Silva Advogado(s): CRISTIANE SANDES NEMEN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE DELEGADA DE POLÍCIA. TETO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO SUBSÍDIO DA IMPETRANTE AO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E NÃO AO TETO DO SALÁRIO DO GOVERNADOR. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 606.358 (TEMA 257) E DO IRDR Nº 0006792-96.2016.8.05.0000 (TEMA 05). PRECEDENTES VINCULANTES. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ATÉ O ADVENTO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 25/2018. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NESTES MESMOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIALIDADE COM O JULGAMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança nº. 0002298-91.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELZA BONFIM SANTOS DA SILVA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e interessado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e CONCEDER PARCIALMENTE a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, __ de ____________ de 2023. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 04